Tribunal: STF
Processo: Rcl 82754
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Jorge Omar Sarris em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 351600-91.1992.5.15.0044), que teria, em tese, negado vigência ao enunciado da Súmula 636/STF e aplicado equivocadamente o quanto decidido no Tema 181-RG, RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO, bem como violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 339-RG, AI 791.292, Rel. Min. GILMAR MENDES, e, ainda, do Tema 583-RG, ARE 697.514, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Cuida-se, na origem, de embargos à execução, julgados improcedentes. O E. Tribunal Regional do Trabalho manteve a improcedência, mas deu parcial provimento ao recurso para conceder os benefícios da justiça gratuita ao Reclamante. Durante o processado, em apertada síntese, alegou-se a ilegitimidade de parte passiva, o abandono da causa por parte do exeqüente, a ocorrência de prescrição intercorrente, a impenhorabilidade do imóvel penhorado (com recursos do FGTS), bem como a validade da alienação do bem aos terceiros compradores de boa-fé. 



    Interposto o recurso de revista em face do v. acórdão regional, os Ministros da 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conheceram do agravo de instrumento e, no mérito, negaram-lhe provimento. 



    Foram então opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, e, ato contínuo, interposto recurso extraordinário. Acostou-se, ainda, aos autos a juntada de documento novo, consistente na decisão proferida nos autos nº 1060000-32.1992.5.09.0008, em que foi rejeitado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para a inclusão do Reclamante.



    A Vice-Presidência, citando os arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC, e entendendo não estarem presentes o requisito da repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário.



    Em face da referida decisão, interpôs o Reclamante o competente agravo. Entretanto, o C. Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, manteve a a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, tal como prolatada. 



    [...]



    III.1. DA NULIDADE – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA – DA INAPLICABILIDADE DO TEMA 339 



    Não se amolda à espécie o quanto definido no Tema 339 do STF, dado que o v. acórdão proferido não foi apenas sucinto, mas sim passou ao largo de questões pontuais e relevantes ao deslinde do feito. Houve sim silêncio sobre as matérias constitucionais suscitadas, atraindo a repercussão geral da questão constitucional no AI nº 791.292 QO-RG/PE (Tema 339).



    [...]



    III.2. DA INAPLICABILIDADE DO TEMA 181 



    Quanto aos temas relacionados ao cerceamento de defesa, ilegitimidade e bem de família, entende-se que igualmente aplicável o entendimento consolidado por esse Pretório Excelso no sentido de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional.



    [...]



    O juízo de admissibilidade exercido pelo egrégio Tribunal Superior do Trabalho extrapolou os limites de sua competência, ingressando no mérito de questão cuja análise incumbe exclusivamente ao colendo Supremo Tribunal Federal, a quem compete pronunciar-se acerca da procedência da preliminar de repercussão geral apontada. 



    [...]



    Dessa forma, inaplicável o Tema 181 do E. STF ao caso concreto, uma vez que (i) não se trata de exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal; (ii) há repercussão geral em todas as matérias suscitadas no recurso extraordinário, e com mais razão àquelas referentes ao bem de família e à ilegitimidade de parte passiva; e (iii) o julgamento da causa não depende de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.



    [...]



    III.3. DA INAPLICABILIDADE DO TEMA 583 



    As questões de ordem pública devem ser conhecidas de ofício pelo juiz, não se operando a preclusão. 



    A prescrição pode ser alegada a qualquer momento, de ofício, por um juiz (artigo 332, § 1º, do CPC). Dessa maneira, a prescrição também é matéria de ordem pública.



    [...]



    A tese firmada estabelece que a discussão sobre prescrição total ou parcial em tais situações tem natureza infraconstitucional, o que afasta a repercussão geral. 



    Entretanto, a questão aqui tratada não se refere à prescrição de parcelas trabalhistas nunca pagas ou a normas regulamentares revogadas. A controvérsia é outra: o reconhecimento da prescrição intercorrente em razão da inércia do autor em dar andamento à execução. 



    [...]



    Assim, inaplicável ao caso o Tema 583, vez que a tese defendida – de reconhecimento da prescrição intercorrente – não pode ser barrada pela ausência de repercussão geral nas questões sobre prescrição no Direito do Trabalho.



    III.4. DA IMPENHORABILIDADE – DA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO E. STF – DA AFONTA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL 



    Não andou bem também a r. decisão reclamada ao aduzir que quanto à tese de impenhorabilidade de imóvel adquirido com recursos do FGTS, “a controvérsia foi decidida à luz da legislação infraconstitucional (Lei 8.036/90), de modo que a alegada afronta constitucional somente poderia se dar de forma indireta ou reflexa, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, nos termos do disposto no art. 102, III, ‘a’ da Constituição Federal, e atrai a incidência da Súmula 636 do STF.”



    Ao final, no mérito, requer seja “julgada procedente a reclamação para, acaso não tenha havido retratação pela Turma Julgadora, reconhecer-se a distinção do presente caso com aquelas tratadas no Tema 339, Tema 181, Tema 583 e Súmula 636, determinando-se a medida adequada à solução da controvérsia, nos termos do art. 992 do CPC, isto é, a cassação da decisão impugnada e o regular seguimento do recurso extraordinário, tendo em vista que enquadrado na exceção que prevê  ´situação de arbitrariedade flagrante´, homenageando-se a mais lídima justiça, e afastando-se, em qualquer hipótese, a penalidade aplicada”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos no julgamento do Tema 339-RG, AI 791.292, Rel. Min. GILMAR MENDES; do Tema 181-RG, RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO; do Tema 583-RG, ARE 697.514, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/09/2012, bem assim do enunciado da Súmula 636-STF.



    Sem razão a parte Reclamante.



    Na origem, o Recurso de Revista interposto pelo ora Reclamante teve seu seguimento negado. Essa decisão foi mantida pelo em sede de Agravo de Instrumento pelo Tribunal Superior do Trabalho, sob os seguintes fundamentos:



    “De plano, quanto à alegação do sócio de que ficou configurado CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA, por não ter sido citado a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, BEM COMO NO TOCANTE AO TEMA RELATIVO AO EXCESSO DE PENHORA, verifica-se que o recurso de revista está desfundamentado, nos termos do artigo 896, § 2º, da CLT e da Súmula nº 266 do TST, tendo em vista a falta de indicação expressa de afronta a dispositivo da Constituição Federal - única hipótese passível de autorização do processamento de recurso de revista incidente na fase de execução. Incide, ainda, o óbice da Súmula nº 221 do TST. 



    [...]



    QUANTO À ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, assevera que “a inércia e a desídia do Recorrido são, in casu, incontestáveis” (pág. 1.177), motivo pelo qual indica ofensa ao artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal.



    [...]



    Constitui entendimento sedimentado na Súmula nº 114 desta Corte superior a não ocorrência da prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho, uma vez que a execução poderá ser promovida por qualquer interessado ou ex officio pelo próprio Juiz ou Presidente do Tribunal competente.



    A matéria atinente à prescrição na esfera trabalhista é regulada pelo artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, que estabelece prazos para que os trabalhadores apresentem suas demandas em juízo, não tratando, especificamente, da incidência da prescrição intercorrente, sendo inviável, assim, a configuração de afronta direta aos seus termos.



    [...]



    O SÓCIO EXECUTADO SUSTENTA A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL por ter sido adquirido com recursos oriundos do seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.



    [...]



    Na hipótese, o Regional, com amparo no artigo 833 do CPC/15 (649 do CPC/73) e na Lei nº 8.036/90, manteve a penhora do imóvel adquirido pelo sócio com valores do FGTS. 



    Destacou que “o próprio CPC, no artigo 649, elenca os bens absolutamente impenhoráveis, sem qualquer referência ao imóvel adquirido com recursos do FGTS” (pág. 1.092), bem como por que “não se trata aqui de depósitos da conta vinculada do FGTS, estas impenhoráveis, nos termos do artigo 2°, § 2°, da Lei 8.036/90, mas de imóvel em nome do executado, não havendo qualquer restrição legal para a sua penhora” (pág. 1.093). 



    [...]



    O artigo 5º da Lei nº 8.009/90 estabelece que, “para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”.



      In casu, consta do acórdão regional que não foram comprovados os requisitos da Lei mencionada, pois “nada foi comprovado no sentido de que o imóvel em questão serve de moradia para o agravante e sua família.



    [...]



    Por outro lado, vale enfatizar que a discussão acerca da impenhorabilidade do bem de família, antes de alcançar o patamar constitucional, demandaria a incursão prévia no exame da norma infraconstitucional que norteia a matéria (Lei nº 8.009/90), o que impossibilita a constatação de afronta direta e literal ao artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal.” (pág. 1.094).” (eDoc 2, p. 41- eDoc 3, p. 5)



    Interposto Recurso Extraordinário, este teve seu seguimento negado pelo Tribunal Superior do Trabalho em decisão que foi objeto de Agravo Interno, sob os seguintes fundamentos:



    “Presente, portanto, fundamentação clara e satisfatória acerca das questões submetidas pelo reclamante, e considerando que a fundamentação exigida pela norma constitucional pode ser sucinta, sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, encontra-se harmonia com a tese fixada Tema 339 de Repercussão Geral do STF. 



    Quanto à “impenhorabilidade de imóvel adquirido com recursos do FGTS”, a decisão desta Vice-Presidência denegou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 636 do STF, em sede de juízo de admissibilidade clássico. O presente agravo interno foi interposto com fulcro no art. 1.021 do CPC e 265 do RITST, direcionado ao Órgão Especial desta Corte Superior, em inobservância ao que dispõe o art. 1.042 do CPC (“Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”), razão pela qual o referido tópico não será apreciado. 



    Extrai-se do art. 1.042 do CPC que o recurso cabível contra decisão que denega seguimento a recurso extraordinário em juízo de admissibilidade clássico, ou seja, não alicerçado na ausência de repercussão geral é o Agravo em Recurso Extraordinário, o qual será apreciado pela Suprema Corte. 



    Assim, tem-se por incabível o agravo incorreto ou conflitante, não podendo ser aplicado o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. 



    Com relação aos temas “cerceamento de defesa”, “ilegitimidade” e “bem de família”, como se observa da decisão agravada, os fundamentos utilizados no acórdão turmário objeto do recurso extraordinário para o não provimento do agravo interno foram, respectivamente, a incidência da Súmula nº 221 do TST, ante a ausência de indicação expressa de dispositivo constitucional no tópico, e o óbice da Súmula 126 do TST, ante a impossibilidade de revolvimento fático-probatório. 



    Desta feita, ante a aplicação de óbice processual, o mérito da controvérsia não foi analisado, o que atrai a incidência do Tema 181 do Supremo Tribunal Federal, que fixou a tese de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    No tocante a “prescrição intercorrente”, conforme consta da decisão agravada, verifica-se que a c. Turma manteve o acórdão regional, que entendeu pela “inaplicabilidade da prescrição intercorrente ao Processo do Trabalho, decidiu em consonância com a Súmula nº 114 do TST, o que afasta a possibilidade de ofensa ao artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, nos termos da Súmula nº 333 desta Corte” (fls. 11 do acordão turmário). 



    Nesse sentido, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que a controvérsia debatida nos autos enquadra-se na ratio decidendi do Tema 583 do ementário de repercussão geral, o qual consigna que inexiste repercussão geral em relação à ‘prescrição aplicável no âmbito da Justiça do Trabalho’.” (eDoc 6, p. 33-34)



    Como se vê, na decisão em que negado seguimento ao Recurso Extraordinário e, ainda, no acórdão em que desprovido o posterior Agravo Interno, o Tribunal reclamado aplicou corretamente o Tema 339 de Repercussão Geral, apontado como violado nesta Reclamação.



    De acordo com a diretriz fornecida pelo Tema 339-RG, não há necessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, o que efetivamente ocorreu no caso concreto, conforme se extrai dos trechos acima apresentados.



    Nesse sentido, é o que consta da ementa do leading case:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/08/2010)



    Igualmente, não assiste razão à parte reclamante no que diz respeito aos demais paradigmas apontados como violados.



    Ao apreciar o Tema 181-RG, RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou sua jurisprudência no sentido de que “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    No julgamento do Tema 583-RG, esta CORTE alinhou sua jurisprudência no sentido de que “A questão de a prescrição ser total ou parcial, no Direito do Trabalho, quando se discute, a título de complementação, o pagamento de parcelas nunca recebidas, provenientes de norma regulamentar revogada antes da aposentadoria, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Nesse ponto, a CORTE tem entendido que Temas os quais neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nesse sentido, cito: RCL 32.632, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/11/2018; e RCL 27.798 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, esta última assim ementada, no que interessa:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    (...)



    8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO.



    9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041.



    10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA.”



     



    Por fim, melhor sorte não assiste ao Reclamante no que concerne à alegação de violação ao enunciado da Súmula 636/STF, ante a ausência de caráter vinculante do paradigma apontado, não autorizando, portanto, o ajuizamento da reclamação. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 43503 AgR, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, DJe 2/3/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente